Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (terceira interessada) contra decisão (ID 25235191) por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto em desfavor do CONDOMÍNIO JARDINS DA QUARESMEIRAS. Alega a agravante (ID 25540796), em síntese, que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto de justifica pela possibilidade de venda do próprio imóvel em hasta pública, e não dos direitos aquisitivos efetivamente penhorados na origem. Pugna pela retratação da decisão agravada, no sentido de atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto. Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID 25911962). É o relatório. DECIDO. Recebo o presente recurso como pedido de reconsideração (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Isso porque, como visto, a decisão agravada possibilitou a venda do próprio imóvel oferecido em garantia fiduciária à agravante, e não dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário e executado pelo não pagamento das quotas condominiais devidas ao agravado/exequente. Assim, ao menos em análise prefacial, reputo presentes os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que não há que se falar em prosseguimento do feito com a continuidade dos atos expropriatórios, especialmente o leilão judicial do bem, como deferido pela decisão agravada, pois, no caso, não há como deferir a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, pois a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora e o leilão do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante que não detém a propriedade do bem. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. Se foram penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299255, 07052024720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a alienação do imóvel em hasta pública, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ressalto que o feito já se encontra apto a julgamento. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se.